Tribunal: TJSP
Processo: 0038458-87.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0038458-87.2012.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DELPHINUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA SALOMÃO e MARIA RITA ROYO DE
SIQUEIRA SALOMÃO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038458-87.2012.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 16523
2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0038458-87.2012.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: DELPHINUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGDOS: LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA SALOMÃO E MARIA RITA ROYO DE SIQUEIRA
SALOMÃO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 16523
Embargos de declaração – Ausência de equívocos – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que por
unanimidade deu provimento, em parte, à apelação dirigida contra sentença que julgou
procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega
de imóvel, condenando o réu a pagar aos autores, a título de lucros cessantes, a quantia
de R$ 15.000,00, com correção monetária do ajuizamento e juros de 1% a partir da
citação e impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e o
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da condenação objetivando, em
síntese, o reexame, a integração, o prequestionamento e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na omissão a respeito da incidência dos arts. 402, 403, 421 e
422 do Código Civil e 927, II, do Código de Processo Civil, (ii) na existência de
obscuridade em razão da impossibilidade de conclusão da metodologia do cálculo a ser
elaborado em relação à incidência de correção monetária e (iii) na omissão no
concernente à aplicação do Código de Processo Civil de 2.015 para a verba
sucumbencial.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie o colegiado fundamentou que os lucros
cessantes foram devidos em razão da impossibilidade de fruição do imóvel depois de
expirado o prazo de tolerância, entendimento este firmado inclusive pela instância
especial, esterilizando os argumentos articulados.
Ademais, o julgador não está obrigado a examinar de forma
minuciosa todos os dispositivos e teses invocados quando já encontrado motivo
suficiente para a prolação da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038458-87.2012.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 16523
3/4
Nesse sentido, a jurisprudência sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. [...]. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se,
ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ

EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/ BA, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Corte Especial, j. em 15/06/16, DJe
03/08/16).
No mais, ao contrário do alegado pelo embargante, o
acórdão não determinou como lucros cessantes o percentual de 0,5% do preço
atualizado do contrato corrigido desde a mora até a entrega das chaves com a aplicação
de nova correção monetária.
Na realidade, o julgado entendeu ser devida a condenação
em lucros cessantes na importância de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
contrato, devendo o período da ocorrência de mora (setembro de 2011) até a data da
entrega das chaves (27.03.12) ser utilizado para fins de contagem dos meses em que é
devida a indenização e não para incidência de correção monetária, incidindo esta a partir
do término do prazo de tolerância, já que ela representa mera recomposição da moeda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0038458-87.2012.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 16523
4/4
A propósito, constou do acórdão:
“Ainda, muito embora os autores tenham juntado aos autos
declaração de uma imobiliária com a informação de que o
preço de locação sugerido para o imóvel objeto do contrato
era de R$ 2.500,00 ao mês em abril de 2.011, deve ser
adotada a importância de 0,5% ao mês sobre o valor
atualizado do contrato, quantia justa e que não gera
enriquecimento ilícito dos apelados, de acordo com os
precedentes jurisprudenciais.”
Por fim, não se cogitou de qualquer omissão na fixação da
verba sucumbencial, tendo em vista que a hipótese foi de decaimento ínfimo dos pedidos
formulados pelo embargado, recaindo a sucumbência exclusivamente sobre o
embargante, aplicando-se o art. 21, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil,
diploma vigente à época da publicação da sentença, não havendo que se falar em
aplicação das regras inseridas no Código de Processo Civil de 2.015.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido propósito
infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator